Tribunal: TJMT
Processo: 1005919-98.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-30

Ementa:
Recurso Inominado no 1005919-98.2022.8.11.0001.
Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: NICOLAS CALDAS DOS SANTOS FUJII.
Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.
Data do Julgamento: 25/10/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVANTE ORIGINAL DE NEGATIVAÇÃO - REJEITADA - INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE RECLAMANTE EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO JUNTADO NA DEFESA - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - INSCRIÇÃO EM SERASA LEGÍTIMA - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL INEXISTENTE - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO E CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - MANTIDAS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Rejeito a preliminar arguida pela parte recorrida, tendo em vista que a parte recorrente instruiu os autos com todos os documentos indispensáveis a análise da demanda. Aliás, cabia à parte recorrida apresentar provas que desconstituísse a validade do extrato apresentado.
2. Comprovado nos autos que a cobrança questionada é decorrente de inadimplência da fatura de consumo, em relação à qual não há qualquer indício de vício de consentimento, não há que se falar em cobrança indevida.
3. Não pratica ato ilícito a empresa que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito.
4. Havendo dívida em aberto, correta a decisão de origem que julgou procedente o pedido contraposto, para condenar a parte reclamante a adimplir a dívida.
5. Age de má-fé o reclamante que efetivamente efetuou a contratação dos serviços com a reclamada e nega a contratação, com tentativa de induzir o juízo a erro, permitindo que a lide se alongasse desnecessariamente.
6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005919-98.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NICOLAS CALDAS DOS SANTOS FUJII - CPF: 047.515.911-00 (RECORRENTE), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022